Tribunal: TJES
Processo: 5017317-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017317-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENO FERNANDO WAGNER

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO DO AR COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DO ATO. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

2. O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "mudou-se", o que demonstraria a frustração da comunicação e a invalidade do ato.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora nas ações de busca e apreensão, mesmo quando o aviso de recebimento retorna com a informação de que o devedor se mudou.

III. Razões de Decidir

4. A ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora ou inadimplemento (Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 3º, e 3º; Súmula 72/STJ).

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, pacificou o entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

6. No caso concreto, a notificação foi enviada corretamente para o endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o retorno com a observação "mudou-se" para fins de validação da mora.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 3º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS); Súmula 72/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BENO FERNANDO WAGNER

contra a respeitável decisão de id. 64939530, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de busca e apreensão em face dele pelo
BANCO PAN S.A.
,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo.

Em suas razões (id. 16444048), o agravante sustenta a nulidade de sua constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço contratual retornou com a anotação "MUDOU-SE", o que, a seu ver, demonstraria a frustração da comunicação e a invalidade do ato.

Com base nesses argumentos pediu pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id.16496916).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017317-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENO FERNANDO WAGNER

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BENO FERNANDO WAGNER

contra a respeitável decisão de id. 64939530, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de busca e apreensão em face dele pelo
BANCO PAN S.A.
,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo.

Em suas razões (id. 16444048), o agravante sustenta a nulidade de sua constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço contratual retornou com a anotação "MUDOU-SE", o que, a seu ver, demonstraria a frustração da comunicação e a invalidade do ato.

Pois bem.

Sabe-se que a ação de busca e apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

O art. 2º, § 3º, do referido diploma normativo, estabelece que
“A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

À vista disso, a inadimplência de uma das parcelas, com a consequente antecipação do vencimento das demais, faculta ao credor o ajuizamento da ação de busca e apreensão, após a necessária constituição em mora do devedor (art. 3º, caput).

No que diz respeito a tal constituição em mora, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou que,
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(Tema Repetitivo 1.132/STJ – REsp 1.951.888/RS).

Insta consignar que: “O entendimento vinculante do STJ abrange casos em que a notificação retorna com as indicações ‘ausente’, ‘mudou-se’, ‘endereço insuficiente’ ou ‘extravio do aviso de recebimento’, cabendo ao credor demonstrar apenas o envio da comunicação ao endereço contratado” (TJ-ES – Agravo de Instrumento n. 50098436520248080000, Relator.: Heloisa Cariello, 2ª câmara cível)

Com isso, aparenta ser regular a notificação juntada no id. 64784509 dos autos de origem, para fins de constituição em mora do agravado, já que foi corretamente enviada para o endereço indicado no instrumento contratual de id. 64784508. Dessa forma, aparentemente foi atendido o que prevê o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária, bem como a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Decreto-Lei n. 911/1969

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Súmula 72 do STJ

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Friso, por fim, o aludido Tema Repetitivo 1132 já vem sendo aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes julgados, inclusive de minha relatoria, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR), QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “DESCONHECIDO” – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRECIONADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – OCORRÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – TEMA REPETITIVO 1132/STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; 2. Recentemente, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema Repetitivo 1132/STJ – REsp 1.951.888/RS) 3. Assim, a instituição apelante comprovou a constituição do apelado em mora, pois a notificação por carta com aviso de recebimento (AR) foi direcionada ao endereço constante no contrato. O fato de o referido AR ter retornado com a observação “desconhecido” não impede a constituição em mora, já que, para tanto, é dispensada a prova do recebimento da notificação, conforme o Tema Repetitivo 1.132 acima indicado; 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0019982-56.2020.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). 2. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 3. Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ. 4. Necessária a anulação da sentença, porquanto presentes os requisitos de constituição válida e regular do processo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5000167-64.2023.8.08.0021, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ – ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DA SERVENTIA – NOTIFICAÇÃO COM NOME CORRETO E DIRECIONADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O credor fiduciário constituiu em mora o devedor por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no momento da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69. Tema repetitivo 1132 do STJ. [...] 3. Recurso conhecido e desprovido. [...]. (TJES, AC 0033947-14.2018.8.08.0035, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/10/2023).

Desta forma, a decisão recorrida deve ser mantida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)